Tribunal: STF
Processo: HC 88560
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: demora no julgamento da apelação de réu
preso, que sobrepuja os juízos de razoabilidade: paciente prestes a
cumprir a totalidade da pena a que foi condenado sem o trânsito em
julgado da condenação.
2. Liberdade provisória concedida.